Tribunal: CARF
Processo: 11516.003845/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003845/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.640 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO SCHREINER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 2003.70.00.053639-0, que
tramitou na 1a Vara Federal Previdenciária de Curitiba/PR, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003845/2009-18
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003845/2009-18

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/37):
Por meio da notificação de lançamento (fl. 13/16), foi efetuado o lançamento de
imposto de renda pessoa física suplementar no valor e R$ 7.945,56 acrescido da multa
de ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006.
Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 14, a fiscalização
informa que o presente lançamento é decorrente de omissão de R$ 33.146,73 pagos
através de Ação Judicial pela Caixa Econômica Federal, tendo sido descontado R$
5.849,43 a título de custas e considerado R$ 1.169,79 de Imposto na Fonte.
O
contribuinte
apresenta
impugnação,
fls.
02/07,
a
qual
em
síntese
apresenta os seguintes argumentos:
Cita que a notificação de lançamento ora contrariada, visa o recolhimento de Imposto de
Renda supostamente incidente sobre valores recebidos à titulo de diferenças de provento
de aposentadoria, que lhe foram pagas no ano de 2006, acumuladamente e por força de
sentença judicial proferida nos Autos da Ação Ordinária Revisional de Benefício
Previdenciário n° 2003.70.00.0536390, movida perante a Vara Federal Previdenciária
da Seção Judiciária de Curitiba – PR (doc. anexo).
Que a notificação se fez sob o regime de caixa e não sob o regime de competência,
como é apropriado e legal para os casos como o presente.
Que o procedimento afronta a doutrina especializada e a uniforme jurisprudência dos
nossos Tribunais, na medida em que o posicionamento consolidado é no sentido da
ilegalidade do regime de caixa como critério de lançamento do Imposto de Renda,
quando o Contribuinte recebe de uma só vez, valores acumulados e que correspondem
diversas competências.
Aduz que também não prospera na Jurisprudência Pátria, a incidência do Imposto de
Renda sobre os juros moratórios que integraram o montante pago ao
Contribuinte, na Execução de sentença.
Requer a retificação do lançamento, que se substitua o regime de caixa pelo regime de
competência na apuração do tributo eventualmente devido, bem como que se exclua os
juros moratórios da respectiva base de cálculo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
AÇÕES JUDICIAIS
Verbas recebidas em decorrência de ação judiciais cujos valores não foram oferecidos à
tributação, será exigido o imposto de renda suplementar do contribuinte, os juros de
mora e a multa de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, detectados em
procedimento de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito de
apuração do imposto devido.
Cientificado da decisão, em 05/09/2012 (fls. 40), o contribuinte, em 27/09/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/46), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na apuração do imposto de renda
eventualmente devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial que
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003845/2009-18

revisou seu benefício previdenciário e não pagos a seu tempo. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 33.146,73 com IRRF de R$ 1.169,79, constatada em sede de revisão da DAA/2007
apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35):
Desta forma, no caso concreto, a disponibilidade econômica ocorreu quando do
recebimento pelo contribuinte do valor decorrente da ação judicial.
Em face ao exposto, tem-se como correto o critério de apuração do imposto de
renda efetuado pela autoridade lançadora.
O contribuinte alega ainda que também não prospera na jurisprudência pátria, a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios que integraram o montante
pago ao Contribuinte, na Execução de Sentença, tendo como objeto a revisão de
benefício previdenciário.
Entretanto, não há como acatar estas considerações apresentadas.
No que se refere aos rendimentos recebidos acumuladamente em cumprimento de ação
judicial, conforme já foi citado anteriormente, nos termos do art. 56 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR 1999, a tributação incide também sobre os juros e a correção
monetária recebidos, de forma que não há como afastar a aplicação do dispositivo legal
que disciplina a matéria. (...)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003845/2009-18

Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da
revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente junto ao INSS, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo judicial no 2003.70.00.053639-0, que tramitou na 1a Vara
Federal Previdenciária de Curitiba/PR (fls. 8/12).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2006 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos e pagos pelo INSS (fls. 8/12) – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 2003.70.00.053639-0, que tramitou na 1a Vara Federal Previdenciária de
Curitiba/PR, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original